Tribunal: STF
Processo: ARE 1371317
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-24
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (AI Nº 791.292-QO-RG/PE, TEMA RG Nº 339) E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. (ARE Nº 639.228-RG/RJ, TEMA RG Nº 424). MODIFICAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - V. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, PARA REFORMAR A SENTENÇA E DECRETAR A PROCEDÊNCIA DA AÇÃO ACIDENTÁRIA - IRRESIGNAÇÃO DA AUTARQUIA QUANTO À PRESCRIÇÃO QUINQUENAL CABIMENTO OMISSÃO SANADA SEM EFEITO MODIFICATIVO. Embargos acolhidos.” (e-doc. 8, p. 2).



    2. O acórdão recorrido estabeleceu assistir razão ao INSS, em relação à omissão quanto à prescrição quinquenal, e, com relação ao termo inicial do benefício deferido, de modo que o acórdão embargado passou a ter a seguinte redação:



    “’(...) a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício ao autor, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 04/12/2008 (fls. 92), conforme estatui o artigo 86, §2º, da mesma lei, com a ressalva de que deve ser respeitada a prescrição quinquenal das parcelas que antecederam o ajuizamento da ação (10.08.2016)’ (fls. 207).” (e-doc. 8, p. 3).



    3. Nas razões do recurso extraordinário, interposto com fundamento na al. “a” do permissivo constitucional, aponta-se violação aos arts. 1º, inc. III, § 5º, caput, incs. XXV, XVI, LV, 93, IX, da Constituição da República, artigo 5º da LICC, art. 950 do Código Civil. e arts. 19, 20, incs. I e II e § 2º, e art. 86 , § 1º e 2º, da Lei nº 8.213, de 1991, arts. 429 e 437 do CPC, bem como dos direitos sociais, do direito constitucionalmente garantido à greve e, em destaque, o cerceamento ao direito de defesa (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para maior compreensão da controvérsia, trago a integra do acórdão recorrido:



    “Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS ao V. Acórdão de fls. 202/209, que deu provimento ao recurso do autor, para reformar a sentença e decretar a procedência da ação acidentária. 



    O embargante sustenta, em suma, que houve omissão no acórdão, visto que não se manifestou acerca do reconhecimento da prescrição quinquenal. 



    Recurso tempestivo. 



    É o relatório. 



    Os embargos devem ser acolhidos.



    Os embargos de declaração destinam-se a desfazer erros, obscuridade, afastar contradições e suprimir omissões, que, eventualmente, a decisão proferida possa registrar. 



    Sobre o tema, cumpre colacionar os ensinamentos da doutrina: 



    ‘Os Embargos de Declaração têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado. Não mais cabem quando houve dúvida na decisão (CPC 535, I, redação da L 8950/94 1º), salvo nos processos da competência do juizado especial cível (LJE 48 caput).’ (NERY JUNIOR, NELSON - Código de Processo Civil Comentado e Legislação extravagante 10ª ed. rev. ampl. e atual. até 1º de outubro de 2007 - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007 - p.907) 



    In casu, assiste razão ao INSS, ora embargante, em relação à omissão quanto à prescrição quinquenal. 



    Neste ponto, com relação ao termo inicial do benefício deferido, o acórdão passa a ter a seguinte redação: 



    ‘(...) a concessão de auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício ao autor, incluindo-se o devido abono anual, nos termos do artigo 40 da Lei nº 8.213/91, a partir do dia seguinte à cessação do auxílio-doença, ou seja, 04/12/2008 (fls. 92), conforme estatui o artigo 86, §2º, da mesma lei, com a ressalva de que deve ser respeitada a prescrição quinquenal das parcelas que antecederam o ajuizamento da ação (10.08.2016)’ (fls. 207). 



    Deste modo, sanada a omissão apontada, permanece, no mais, o julgado como prolatado, observando-se que a integração do julgado, que ora se pronuncia, não implica alteração da parte da parte dispositiva. 



    Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os embargos de declaração opostos nos termos supra.“



    5. Da leitura do acórdão que se busca reformar o que se vê é que simplesmente houve omissão sanada pelo Tribunal de Justiça e que essa atuação foi suficientemente fundamentada nos embargos de declaração. Nesse ponto, ressalto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.  



    6. Não obstante, o presente recurso extraordinário traz como contrariados inúmeros dispositivos constitucionais e leis que não se relacionam com o pedido. Dos argumentos expostos foi consignado e destacado apenas a questão relacionada ao “CERCEAMENTO DE DEFESA – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1023 e PARÁGRAFOS DO CPC” com enfase à necessidade de aplicação, ao caso, do § 2º do art. 1.023 do CPC (e-doc. 10, p. 16).



    7. No que tange ao cerceamento da defesa, a jurisprudência do Pretório Excelso assentou-se no sentido de não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE nº 639.228-RG/RJ (Tema RG nº 424), de relatoria do Ministro Presidente, cuja ementa segue transcrita:  



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    (ARE nº 639.228-RG/RJ, Tema RG nº 424, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, j. 16/06/2011, p. 31/08/2011).



    8. De resto, modificar a omissão suprida pelo acórdão, “para o fim de fixar como data/período inicial para pagamento do auxílio acidente... conforme estatui o Artigo 86, §2º, da Lei nº 8213/1991”, como deseja o recorrente, é inviável nesta fase recursal e esbarra no óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



   “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPROBIDADE. ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279/STF.



    1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. A peça de recurso, portanto, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC. Precedente.



    2. A solução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável nesta fase recursal.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (AI nº 814.690-AgR/RS, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma).



    9. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    10. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    11. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator